Tribunal: TJMT
Processo: 1025828-57.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025828-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE), JEFFERSON FARINELLI - CPF: 028.778.331-60 (RECORRIDO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (99 TAXIS).

MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO.

LIBERDADE DE CONTRATAR. MOTORISTA QUE TENTOU BURLAR SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE BONIFICAÇÃO (PROMOÇÃO).

EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deve ser observado que o credenciamento do motorista de aplicativo é realizado por meio de termos e condições particulares, devendo ser respeitado o seu regulamento.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025828-57.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

99 Taxis Desenvolvimento de Softwares LTDA

Recorrido(s):

Jefferson Farinelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto conta sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) CONFIRMAR a tutela deferida no evento 68641876; b) RECONHECER a nulidade do descadastramento/bloqueio da conta do autor; e c) CONDENAR a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data desta sentença que o arbitrou.”.”.

O Reclamante conta que foi surpreendido com a suspensão/bloqueio da sua conta na plataforma tecnológica da Ré, sem que houvesse comunicação prévia ou apresentação dos motivos ensejadores do seu descredenciamento..

Alega que: “
sempre agiu em perfeita conformidade com os Termos de Uso, de modo que jamais praticou ato ilegal ou contrário às regras da plataforma de transporte individual, bem como possui excelente avaliação pelos clientes (documento anexo), razão pela qual move a presente ação”.

Em contrapartida a reclamada sustenta que o descredenciamento do motorista ocorreu de forma devida, por ter sido violado os termos de uso aplicados pela plataforma. Informa que a violação foi decorrente da realização de oito viagens seguidas com o mesmo usuário, todas solicitadas em um curto espaço de tempo, bem como a passageira cancelou viagens aceitas por outro motorista e logo em seguida aceitava as corridas em que o reclamante era motorista. Aduz que o objetivo do motorista era burlar o sistema para o recebimento de bonificação da campanha que participava, ora denominada,
“99 Completa”.

Da análise dos autos, observo que a Recorrente colacionou em sua defesa, telas do seu sistema interno que comprovam a realização de corridas por um período curto e de um mesmo usuário, conforme abaixo demonstrado:

Os documentos apresentados pela recorrente evidenciam que de fato houveram motivos para ensejar o descredenciamento do Reclamante da plataforma, vez que agiu com deslealdade aos demais motoristas ao executar as referidas corridas.

Não há que falar em ilegalidade no descredenciamento do autor, sem notificação prévia, pois há cláusula contratual de descredenciamento imediato se identificado atitudes que vão em desencontro com os termos e condições de uso da plataforma.

Destaco ainda que é considerado como meios inapropriados ou atividades fraudulentas o uso de “meios” para obtenção de vantagens como no presente caso, para recebimento de valor promocional:

Desta forma, diante do evidente descumprimento aos termos de uso da plataforma, entendo que não houve ato ilícito praticado pela Ré, posto que restou demonstrado os motivos ensejadores ao descredenciamento do motorista.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) -
DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

In casu, restou observado o desligamento devido por parte do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

4.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002849-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022)

Deste modo, friso que é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadoras de tal fato.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, dou provimento e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023